Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600551-06.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ELEICAO 2024 NOELECI TEREZINHA DE CAMPOS
VEREADOR (RECORRIDA)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478334
25/04/2025
17:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44478334 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517020235100000043421401
Número do documento: 25042517020235100000043421401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:06:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.745
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600551-06.2024.6.16.0043 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RODRIGO CORREA VEREADOR
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRENTE: RODRIGO CORREA
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRIDA: ELEICAO 2024 NOELECI TEREZINHA DE CAMPOS VEREADOR
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
RECORRIDA: NOELECI TEREZINHA DE CAMPOS
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES 2024. VEICULAÇÃO EM
PERFIL DE PESSOA JURÍDICA. ART.
57-C
DA
LEI
Nº
9.504/97.
PERFIS
COMERCIAIS.
485
MIL
SEGUIDORES.
MULTA
APLICADA
NO
MÁXIMO
PREVISTO.
DESCUMPRIMENTO
DE
DECISÃO
LIMINAR.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA
AFASTAR
A
CONDENAÇÃO
EM
RAZÃO
DO
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL E A DETERMINAÇÃO DE

Num. 44478334 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517020235100000043421401
Número do documento: 25042517020235100000043421401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:06:58
ENVIO
DE
CÓPIAS
PARA
APURAÇÃO
DE
CRIME
DE
DESOBEDIÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
irregular, com aplicação de multa de R$
30.000,00 em virtude da veiculação de
propaganda
eleitoral
em
perfis
do
Instagram e Facebook de pessoa jurídica,
que
somam
485
mil
seguidores,
em
desacordo com o art. 57-C da Lei nº
9.504/97, e de multa de R$ 5.000,00 em
razão
do
reconhecimento
de
descumprimento da decisão liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i)
determinar se os perfis de Instagram e
Facebook
nos
quais
foi
veiculada
propaganda eleitoral podem ser equiparados
aos de titularidade de pessoa jurídica para
fins de incidência da regra do art. 57-C da
Lei nº 9.504/97; (ii) verificar se a fixação
da multa no máximo legalmente previsto
está devidamente justificada; e (iii) avaliar
se houve descumprimento de decisão em
sede de tutela de urgência a atrair a
aplicação de multa e a determinação de
apuração do crime de desobediência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral, no art. 57-C, § 1º,
da Lei nº 9.504/97, veda a veiculação de
propaganda eleitoral em perfis de pessoas

Num. 44478334 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517020235100000043421401
Número do documento: 25042517020235100000043421401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:06:58
jurídicas, com ou sem fins lucrativos,
mesmo que de forma gratuita.
4. A Resolução TSE nº 23.610/2019 reforça
essa proibição, prevendo multa de R$
5.000,00 a R$ 30.000,00 para infrações
desse tipo.
5. Os perfis em discussão, que somam 485
mil seguidores, são explorados comercialmente e têm um forte apelo
empresarial, caracterizam-se como sendo
de titularidade de pessoa jurídica de fato, o
que
torna
aplicável
a
proibição
de
veiculação de propaganda eleitoral.
6. Não há violação aos princípios da
razoabilidade ou da proporcionalidade na
fixação
de
multa
no
máximo
legal,
considerando a quantidade de perfis nos
quais várias postagens foram realizadas e o
grande alcance das páginas, que somadas
contavam com 485 mil seguidores.
7. A publicação posterior de conteúdo
diverso daquele referido na petição inicial
não viola o comando da decisão liminar que
se limitou a determinar a remoção do
conteúdo
impugnado
na
exordial,
sem
analisar o pedido de tutela inibitória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para o fim
de afastar a multa de R$ 5.000,00 e a
determinação de apuração do crime de
desobediência
em
razão
do
inexistente
descumprimento de decisão judicial.
Teses de julgamento: (i) a veiculação de

Num. 44478334 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517020235100000043421401
Número do documento: 25042517020235100000043421401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:06:58
propaganda eleitoral em perfil explorado
comercialmente,
mesmo
que
não
haja
formalização da pessoa jurídica, configura
infração eleitoral, nos termos do art. 57-C,
§ 1º, da Lei nº 9.504/97; (ii) a posterior
veiculação de conteúdo diverso daquele
mencionado na petição inicial não configura descumprimento da decisão
liminar que se limitou a determinar a
remoção do conteúdo impugnado.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 57-C; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 29, § 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
Recurso
Eleitoral
nº
06003831120206160183,
Des.
Vitor
Roberto Silva, DJE de 31/05/2021; Recurso
Eleitoral nº 06006199520206160139, Des.
Rogério De Assis, DJE de 06/04/2021;
Recurso Eleitoral nº060034513, Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, Publicado em Sessão
em 28/10/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por RODRIGO CORREA contra a

Num. 44478334 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517020235100000043421401
Número do documento: 25042517020235100000043421401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:06:58
sentença proferida pelo Juízo da 43ª Zona Eleitoral - Guarapuava que,
confirmando a tutela de urgência concedida (id. 44237303), julgou procedente a
representação proposta por NOELECI TEREZINHA DE CAMPOS para
apuração de realização de propaganda eleitoral irregular e aplicou multa no valor
de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com fundamento no art. 57-C, da Lei
nº 9.504/1997 (id. 44237389).
Em suas razões (id. 44237391), o recorrente nega ter descumprido a decisão
liminar, haja vista que a ordem judicial foi no sentido de “retirada de posts
relativos ao cunho eleitoral de candidatura a qual o vereador/Recorrente fazia
parte do pleito” o que foi prontamente atendido, em 22/09/2024.
Refere que o vídeo objeto do suposto descumprimento da liminar não se trata de
propaganda política pessoal, mas de material jornalístico replicado por outras
fontes, e dizia respeito a pesquisa eleitoral registrada no TSE sob nº PR-
00243/2024 relativamente às candidaturas ao cargo de prefeito, sem qualquer
cunho de campanha para vereador ou referência a seu número de urna. Nega a
existência de desequilíbrio na concorrência eleitoral e de ofensa à lisura da
campanha eleitoral. Busca a exclusão da multa decorrente do descumprimento da
liminar.
Argumenta que a página “Agita Guarapuava” não se trata de perfil comercial ou
de pessoa jurídica, mas sim de página pessoal em que há espaço para que os
seguidores informem ocorrências locais, se conectem e interajam interaja de
forma gratuita, possuindo cunho informativo e de entretenimento.
Diz que não há prova ou indícios de que as páginas possuam caráter de pessoa
jurídica, mas sim de pessoas físicas.
Sustenta que sua principal atividade decorre de eventos de stand up e podcast, e

Num. 44478334 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517020235100000043421401
Número do documento: 25042517020235100000043421401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:06:58
não de atividade comercial das páginas em discussão.
Aponta que não é possível a aplicação da teoria da aparência, uma vez que o art.
57-C, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 é taxativo ao vedar a propaganda eleitoral por
pessoa jurídica.
Refere não possuir CNPJ, motivo pelo qual não se trata de pessoa jurídica, o que
foi confirmado pelos documentos e manifestações apresentados, inclusive pela
própria Meta quando respondeu a ordem judicial e carreou aos autos documentos
suficientes para comprovar que a página se trata de pessoa física.
Nega a existência de provas acerca de pagamento por divulgações, afirmando
que tal ônus incumbia à representante.
Busca a exclusão da multa decorrente da violação ao art. 57-C, § 1º, da Lei nº
9.504/1997.
Por fim, pleiteia seja cassada a ordem de lavratura de termo circunstanciado por
suposto crime de desobediência.
Intimada
(id.
44237402),
a
recorrida
não
apresentou
contrarrazões
(id.
44237403).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando
pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento (id.
44250074).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44478334 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517020235100000043421401
Número do documento: 25042517020235100000043421401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:06:58
A sentença recorrida foi proferida em 18/11/2024 (id. 44237389) e o recurso
protocolado em 20/11/2024 (id. 44237391), antes da publicação em mural
eletrônico, que ocorreu em 21/11/2024 (id. 44237395), sendo, pois, tempestivo.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e
intrínsecos, o recurso interposto merece conhecimento.
A representação eleitoral foi proposta para apurar suposta propaganda irregular
em rede social de pessoa jurídica.
A questão é disciplinada no artigo 57-C da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral
na internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação
da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos
políticos,
federações,
coligações,
candidatas,
candidatos
e

Num. 44478334 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517020235100000043421401
Número do documento: 25042517020235100000043421401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:06:58
representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral
na internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II) :
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
Desses dispositivos extrai-se a completa vedação à veiculação de propaganda
eleitoral em sítios de pessoas jurídicas, ainda que gratuitamente.
No presente caso, dos documentos anexos à representação, verifica-se que foi
publicada na rede social Instagram, nos perfis @agitaguarapuava (https://www.
instagram.com/agitaguarapuava/)
e
@agitamento
(https://www.instagram.com/agitamento/), em grupos do Facebook intitulados
“agitaguarapuava”, e em grupos de WhatsApp intitulados “Agita Guarapuava”,
durante o período de propaganda eleitoral de 2024, propaganda e publicidade
eleitoral em favor do então candidato a vereador de Guarapuava, Rodrigo Correa,
conforme os seguintes links indicados na sentença, os quais não foram objeto de
impugnação pelo recorrente:
Na rede social Instagram, o perfil denominado “Agita Guarapuava”, com
endereço eletrônico https://www.instagram.com/agitaguarapuava/, que na
época possuía cerca de 203 mil seguidores;
Na rede social Instagram, o perfil denominado “Agitamento”, com endereço
eletrônico https://www.instagram.com/agitamento/, que na época possuía
cerca de 14,3 mil seguidores;
Na rede social Instagram, o perfil denominado “Rodrigo do Agita”, com
endereço eletrônico https://www.instagram.com/rodrigodoagita/, não tendo

Num. 44478334 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517020235100000043421401
Número do documento: 25042517020235100000043421401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:06:58
sido trazidos quantos seguidores havia no mencionado perfil;
Na rede social Facebook, a página denominada “Agita Guarapuava”, com
endereço eletrônico https://www.facebook.com/agitaguarapuava2/, a qual
seguida por aproximadamente 43 mil pessoas;
Na rede social Facebook, a página denominada “Agitamento”, com endereço
eletrônico
https://www.facebook.com/profile.php?id=61556633603960,
a
qual possui cerca de 1,6 mil seguidores;
Na rede social Facebook, o grupo denominado “Agita Guarapuava”, com
endereço eletrônico https://www.facebook.com/groups/759402280750581, o
qual possui 83,9 mil membros;
Na rede social Facebook, o grupo denominado “Rodrigo do Agita”, com
endereço eletrônico https://www.facebook.com/groups/agitaguarapuavaa, o
qual possuía aproximadamente 76,3 mil membros;
Na rede social Threads, o perfil denominado “Agita Guarapuava e Região”,
com
endereço
eletrônico
“https://www.threads.net/@agitaguarapuava?xmt=AQGzwnk8899tAUrXYe
YtEmGKuOCFV3rmEoIOz2zPGWmfanY, que na época tinha cerca de 12,9
mil seguidores;
No aplicativo de mensagem WhatsApp, o grupo denominado “Agita
Guarapuava”, https://chat.whatsapp.com/CY76RWkuXmn42IVRFiiquL.
A representação veio acompanhada de ata notarial (id. 44237298), e no corpo da
inicial constatou-se diversos prints de vídeos publicados nas redes sociais
@agitamento e @agitaguarapuava nos quais está inserido o número o nome de
urna do candidato a vereador Rodrigo do Agita, conforme inúmeros prints das
publicações nos perfis do Instagram do recorrente, dos quais coleciono alguns:
A sentença reconheceu a veiculação de propaganda irregular, nos seguintes
termos:
(...)

Num. 44478334 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517020235100000043421401
Número do documento: 25042517020235100000043421401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:06:58
Da análise do conjunto probatório acostado nos autos, verifica-se que os
perfis, páginas e grupos mencionados acima denominados de “AGITA
GUARAPUAVA”, “AGITAMENTO” e as próprias redes sociais do
representado, são utilizadas para a publicação de conteúdos destinados à fins
comerciais e/ou jornalísticos, principalmente para divulgação de notícias
locais, produtos, serviços e marcas, fazendo com que tais perfis tenham
milhares de seguidores e que os conteúdos por eles compartilhados e
divulgados sejam visualizados por um grande número de pessoas.
Neste aspecto, a petição inicial trouxe imagens de publicidades veiculadas ou
material de teor jornalístico nos endereços eletrônicos citados, bem como os
seguintes endereços eletrônicos de publicidades:
(...)
Código Civil de 2002 em seu artigo 966 prevê “Considera-se empresário
quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a
produção ou a circulação de bens ou de serviços”.
Nesse sentido, podemos nos valer da teoria de direito societário conhecida
por “teoria da aparência”, a qual nas lições de CASTRO “a teoria da
aparência parte do princípio de que terceiros que lidam com a pessoa
jurídica são legitimados a acreditar naquilo que é aparente. Ou seja, as
representações e ações visíveis da entidade são consideradas verdadeiras,
mesmo que não reflitam necessariamente a realidade interna”.
Assim, a partir do momento em que as páginas, perfis e grupos são utilizados
tanto para noticiar como para realizar publicidade de empresas locais, o
comportamento e a aparência de tais conteúdos se assemelham a de uma
pessoa jurídica/empresário individual perante terceiros, mesmo que inexistam
documentos apontando o que formalmente se denomina “AGITA
GUARAPUAVA” ou “AGITAMENTO” ou pelas pelas redes sociais
particulares do representado.
Desta forma, no momento em que através dos perfis denominados “AGITA
GUARAPUAVA”, “AGITAMENTO” e perfil/página pessoal o representado
divulga tanto notícias como publicidade de empresas locais, seu
comportamento e aparência se assemelha a pessoa jurídica/empresário
individual perante terceiros, mesmo que não possuam todos os documentos
necessários para formalmente ser uma pessoa jurídica/empresário individual.

Num. 44478334 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517020235100000043421401
Número do documento: 25042517020235100000043421401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:06:58
Passa-se à análise sobre o uso de redes sociais vinculadas à pessoa
jurídica/empresário individual para divulgar propaganda eleitoral pelo
requerido.
Constata-se que o representado RODRIGO CORREA foi candidato ao cargo
de vereador pelo Município de Guarapuava, utilizando o nome de urna
“RODRIGO DO AGITA”, durante o pleito eleitoral ocorrido no ano de 2024,
portanto, é inegável que o representado tinha poder de administração e
comando sobre as páginas, os perfis e grupos citados acima (ID 125094011 –
páginas 10/11 e 125307670).
Da mesma forma, houve a comprovação de que o representado se utilizou dos
próprios perfis e páginas pessoais, bem como das páginas, perfis e grupos
denominados “AGITA GUARAPUAVA” e “AGITAMENTO”, os quais
todos possuem todas as características de pessoa jurídica/empresário
individual conforme analisado acima, para divulgar propaganda eleitoral em
seu favor, conforme se verifica nos links:
(...)
Neste aspecto, em que pese o representado tenha registrado as URL’s dos
perfis mencionados no cadastro do TSE quando do registro de candidatura,
isto não afasta sua responsabilização considerando que o artigo 57-C, §1 da
Lei n 9.504/97 veda expressamente a veiculação de qualquer propaganda na
internet, ainda que gratuitamente, em sítios pertencentes a pessoas jurídicas
com ou sem fins lucrativos, não havendo qualquer exceção.
Em sua defesa, o recorrente alega que os perfis que veicularam as propagandas
eleitorais não são de titularidade de pessoa jurídica.
Contudo, a análise dos documentos anexos à representação induz à conclusão
diversa.
A despeito das informações trazidas na petição de id. 44237338, no sentido de
que as contas e perfis indicados não são monetizados, o conjunto probatório
trazido aos autos é suficiente para demonstrar a irregularidade da veiculação de
propaganda eleitoral nos perfis impugnados, eis que a petição inicial foi

Num. 44478334 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517020235100000043421401
Número do documento: 25042517020235100000043421401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:06:58
devidamente instruída com capturas de tela das propagandas em questão, assim
como de provas de que trata-se de perfis explorados para atividade econômica.
A propósito, seguem os endereços eletrônicos das publicidades realizadas nos
perfis indicados, assim como algumas das inúmeras capturas de tela apresentadas
nos autos:
https://www.instagram.com/stories/agitaguarapuava/3461434341614655815/;
https://www.instagram.com/stories/agitaguarapuava/3461438338190747605/;
https://www.instagram.com/stories/agitaguarapuava/3460534910518127832/;
https://www.instagram.com/stories/agitaguarapuava/3460594143334991281/;
https://www.instagram.com/stories/agitaguarapuava/3460609605435194620/;
https://www.instagram.com/stories/agitaguarapuava/;
https://www.facebook.com/photo/?fbid=122174704622221120&set=g.75940
2280750581;
https://www.facebook.com/photo?fbid=122174754698221120&set=gm.8760
529587304;
https://www.facebook.com/61556633603960/videos/1203016587412630;
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1698100220351290&set=gm.285009
1391926458
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122137858346221120&set=pb.6
1556633603960.-2207520000&type=3;
https://www.instagram.com/p/C5mBuoMuFaS/.
A tese do recorrente, de que se tratam de perfis pessoais, não é minimamente
crível. O que se extrai da análise das publicações realizadas nos perfis, os quais
contam com um número bastante significativo de seguidores (um deles tem mais
de duzentos mil), é que as páginas veiculam publicidade para diversas empresas.
Tal fato permite concluir, segundo as regras de experiência admitidas no art. 375

Num. 44478334 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517020235100000043421401
Número do documento: 25042517020235100000043421401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:06:58
do Código de Processo Civil, que trata-se de perfis de pessoa jurídica de fato, o
que atrai a incidência da vedação prevista no art. 57-C da Lei nº 9.504/97.
Com efeito, em que pese os registros fornecidos pela Meta tragam todos o nome
e o e-mail do recorrente Rodrigo Correa, não se vislumbra que os perfis sejam
pessoais ou sejam destinados à divulgação do trabalho do recorrente como
empresário individual, situação na qual esta Corte já considerou não incidir a
restrição estabelecida no art. 57-C da Lei nº 9.504/97.
No caso dos autos, as páginas são exploradas comercialmente e têm um forte
apelo empresarial, não podendo o recorrente pretender se beneficiar de sua
informalidade para contornar as restrições estabelecidas na lei eleitoral e
promover sua candidatura se utilizando do alcance de perfis evidentemente
comerciais.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, fixada nas eleições de 2020 e
reafirmada nas eleições de 2024:
EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
INEXISTÊNCIA.
VEICULAÇÃO
PROPAGANDA
POR
PESSOA
JURÍDICA.
REDE
SOCIAL
FACEBOOK.
PAGINA
DEDICADA
A
ATIVIDADE
JORNALÍSTICA COM MAIS DE CEM MIL SEGUIDORES.PESSOA
JURÍDICA DE FATO. PRECEDENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. PROGRAMA VOLTADO A PROPAGANDA ELEITORAL.
PARTICIPAÇÃO
DE
CANDIDATO
EVIDENTE
POTENCIAL
DE
DESEQUILÍBRIO.
ELEVADO
NÚMERO
DE
SEGUIDORES.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante a ação tenha sido ajuizada por coligação e candidatos à
eleição majoritária e a procedência do pedido tenha alcançado candidato da
eleição proporcional, não há ilegitimidade ativa, uma vez que o objeto da
impugnação envolve candidatos a Prefeito.
2. O art. 57- C, da Lei 9.504/97, proíbe expressamente a veiculação de
propaganda eleitoral na internet em sítios de pessoas jurídicas com ou sem
fins lucrativos. Natureza da recorrente, página na internet, já definida em
precedentes.

Num. 44478334 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517020235100000043421401
Número do documento: 25042517020235100000043421401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:06:58
3. Fere o princípio da igualdade de oportunidades o enaltecimento a um
candidato em detrimento dos demais, tendente a provocar o desequilíbrio da
disputa eleitoral.4. As restrições impostas à propaganda eleitoral não causam
prejuízo aos direitos constitucionais de livre manifestação do pensamento e
de liberdade de comunicação e informação (art. 220 da Constituição Federal),
os quais devem ser interpretados em conformidade com os preceitos da
soberania popular e da garantia do sufrágio. (AgR-Respe 163-94, Rel. Min
Laurita Vaz, DJE de 4.2.2014).
Recurso conhecido e desprovido
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 06003831120206160183, Des. Vitor Roberto
Silva, DJE de 31/05/2021)
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
NA INTERNET. PERFIL DE PESSOA JURÍDICA DE FATO EM REDE
SOCIAL. IRREGULARIDADE. RECURSO DE AMBAS AS PARTES
CONHECIDOS. UM RECURSO PROVIDO EM PARTE E OUTRO
RECURSO NEGADO PROVIMENTO.
1. A vedação prevista do art. 57-C, §1º, inciso I da Lei 9504/97 incide quando
empresa jornalística de fato, ainda que não registrada portanto, veicula
propaganda política na Internet não ficando caracterizada a exceção de
divulgação de matéria jornalística ou informativa.
2.
Recursos de ambas as partes conhecidos e um provido em parte e outro
negado provimento.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 06006199520206160139, Des. Rogério De
Assis, DJE de 06/04/2021)
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR EM PERFIL COMERCIAL DE REDE SOCIAL. PESSOA
JURÍDICA
DE
FATO.
MULTA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidata contra sentença do Juízo da 133ª
Zona Eleitoral de Barbosa Ferraz/PR, que julgou parcialmente procedente a
representação por propaganda negativa, determinando ao representado, ora
recorrido, que suprimisse da publicação os termos ofensivos, sob pena de
multa e ainda impôs-lhe ainda a multa de R$ 6.000,00 em razão do teor das
ofensas.
2.
Inconformada a recorrente interpôs recurso em que buscou o
reconhecimento da realização de propaganda em perfil de pessoa jurídica e a
consequente penalização conforme art. 57-C da Lei nº
9.504/1997,
argumentando que, apesar de não possuir CNPJ, o perfil atuava como pessoa
jurídica de fato ao promover propaganda eleitoral. Buscou ainda a aplicação

Num. 44478334 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517020235100000043421401
Número do documento: 25042517020235100000043421401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:06:58
de multa ao recorrido por descumprimento da decisão judicial relativa à
supressão dos termos ofensivos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o perfil no Instagram da
segunda representada se enquadra como pessoa jurídica para fins de aplicação
da vedação do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997; (ii) definir se houve
descumprimento da determinação judicial de supressão de expressões
ofensivas em postagem no Facebook por parte do primeiro representado, com
aplicação de multa diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A vedação prevista no art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 aplica-se à
propaganda veiculada por pessoas jurídicas, inclusive de fato, conforme
demonstrado pela recorrente com base nas postagens do perfil da segunda
representada, que reproduziu conteúdo de apoio à candidatura de adversários
e realizou propaganda negativa contra a recorrente.
6. A caracterização do perfil como pessoa jurídica de fato foi comprovada
pelas atividades comerciais e de marketing desenvolvidas, conforme
jurisprudência do TSE e deste Tribunal, sendo devida a aplicação da multa
mínima prevista no §2º do art. 57-C.
7. Quanto ao descumprimento da determinação judicial de exclusão de
expressões ofensivas, não houve comprovação suficiente pela recorrente,
razão pela qual este ponto do recurso não foi provido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para condenar o perfil na rede social
Instagram da segunda representada ao pagamento de multa de R$ 5.000,00
pela violação ao art. 57-C da Lei nº 9.504/1997.
9. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em perfil de
rede social que exerce atividades típicas de pessoa jurídica, ainda que não
formalmente registrada como tal, caracteriza violação ao art. 57-C da Lei nº
9.504/1997, sujeitando-se à sanção de multa".
Dispositivos relevantes citados:Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 1º e
2º.Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29, § 1º, I.
Jurisprudência
relevante
citada:TRE-MS,
Recurso
Inominado
060172904/MS, Des. Vladimir Abreu da Silva, 28/10/2022.TRE-PB, REl
060028027/PB, Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, 22/08/2022.TRE-SC,
Recurso em Representação 060016146/SC, Des. Paulo Afonso Brum Vaz,
07/06/2022.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº060034513, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicado em Sessão em 28/10/2024)
Friso que a situação é bastante diversa daquelas em que propaganda eleitoral de
terceiros é divulgada em perfis pessoais de pequenos empresários individuais que

Num. 44478334 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517020235100000043421401
Número do documento: 25042517020235100000043421401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:06:58
também são utilizados para a promoção de suas modestas atividades comerciais.
No caso em apreço, o recorrente, administrador de perfis explorados
comercialmente, cujo alcance chega a 435.000 seguidores, utilizou-se das
páginas para promover a própria campanha em diversas postagens de fotos e
vídeos, em flagrante violação à regra disposta no art. 57-C da Lei nº 9.504/97.
No que se refere à multa imposta, a fixação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
foi devidamente fundamentada pela magistrada a quo, nos seguintes termos:
Para fins de cálculo da multa a ser aplicada deve ser levada em consideração
a quantidade de pessoas que tiveram a possibilidade de contato com as
propagandas eleitorais divulgadas pelo representado, nas páginas, perfis ou
grupos acima mencionados. In casu, somando-se a quantidade de seguidores
de cada endereço eletrônico mencionado tem-se o total de 435.000, sendo que
foram encontrados 8 (oito) endereços utilizados, o que resulta na média de
48.330 seguidores por endereço.
Desta maneira, considerando o número apurado, aplico a multa no valor
máximo de R$ 30.000,00 (trinta) mil reais, nos moldes do artigo 57-B, §5° da
Lei n° 9.504/97, devendo ser ressaltado para fins de cálculo da multa não
foram utilizados os dados de gastos trazidos nos relatórios de captura trazidos
pelo Ministério Público, considerando que o conteúdo das propagandas era
diferente daquele trazido na petição inicial.
Não se vislumbra violação aos princípios da razoabilidade ou da
proporcionalidade na fixação da multa no máximo legal, considerando a
quantidade de perfis nos quais várias postagens foram realizadas e o grande
alcance das páginas, não merecendo reforma, neste ponto, a decisão.
Já no que tange ao alegado descumprimento da decisão liminar, assiste razão ao
recorrente.
A recorrida formulou pedido de antecipação de tutela (id. 44237297), requerendo
que, liminarmente, fosse determinado:
No entanto, ao apreciar o pedido, a magistrada de origem expressamente deferiu

Num. 44478334 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517020235100000043421401
Número do documento: 25042517020235100000043421401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:06:58
o primeiro pedido, nos seguintes termos (id. 44237303):
Por tais razões, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para
determinar que o representado regularize a propaganda objeto da presente
demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, removendo toda a
propaganda eleitoral de perfis e rede social de pessoa jurídica ou a ela
vinculada, pena de crime de desobediência eleitoral e multa.
Não houve o deferimento expresso da tutela inibitória requerida e a decisão não
foi objeto de embargos de declaração por parte da representante, ora recorrida.
Nesse
contexto, impossível
considerar-se
que
a
postagem
realizada
em
01/10/2024, divulgando o resultado de pesquisa realizada para o cargo de
prefeito de Guarapuava, configure descumprimento da ordem judicial.
Embora a referida publicação evidencie a má-fé e o dolo do recorrente em
veicular postagem com conteúdo eleitoral em meio proscrito, a publicação
posterior de conteúdo diverso daquele referido na petição inicial não viola o
comando da decisão judicial que, repita-se, se restringiu a determinar a remoção
do conteúdo impugnado na exordial.
Destarte, conclui-se que, restando configurada a ilicitude da conduta do
recorrente e verificada a adequação da multa imposta, a hipótese é de parcial
provimento ao recurso apenas para o fim de se afastar a aplicação da multa por
descumprimento de ordem judicial, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
bem como excluir a determinação de envio de cópia dos autos à Delegacia de
Polícia Federal para lavratura
de termo circunstanciado pelo crime de
desobediência.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para,

Num. 44478334 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517020235100000043421401
Número do documento: 25042517020235100000043421401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:06:58
no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo-se a
sentença que julgou procedente a representação eleitoral e a multa no importe de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em decorrência da violação ao art. 57-C, da Lei
nº 9.504/1997, afastar a aplicação da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em
razão do aludido descumprimento da liminar, bem como afastar a determinação
de extração de cópias à Polícia Federal, para apuração de crime de
desobediência, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600551-06.2024.6.16.0043 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
ELEICAO
2024
RODRIGO
CORREA
VEREADOR,
RODRIGO
CORREA -
Advogado
do(a)
RECORRENTE: THIEME SILVESTRI - PR44069 - RECORRIDAS: ELEICAO 2024 NOELECI
TEREZINHA DE CAMPOS VEREADOR, NOELECI TEREZINHA DE CAMPOS - Advogado das
RECORRIDAS: GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
José Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025

Num. 44478334 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2025 17:02:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042517020235100000043421401
Número do documento: 25042517020235100000043421401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 13:06:58